Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011292-84.2020
AGRAVANTE: AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.
AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S.A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – NATUREZA EXTRACONCURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - DESNECESSIDADE – ORDEM DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE RECUPERANDA – COMPETÊNCIA – JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Se a dívida da empresa foi feita quando em curso a sua recuperação judicial, o respectivo pagamento não se sujeita ao seu plano de recuperação homologado em juízo (Lei n. 11.101/05, arts. 49 e 67).
Ainda que a execução envolva crédito extraconcursal, os atos de alienação ou de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser autorizados pelo juízo universal dessa recuperação, uma vez que o destino patrimonial de empresa assim não pode ser deliberado por decisões de outros juízos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1002584-87.2018.8.11.0041, rejeitou a Impugnação ofertada pela recorrente, e autorizou a liberação da quantia penhorada (R$ 3.395,23, de um total solicitado de R$ 91.395,64) em sua conta, em favor do banco agravado.
Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, ainda que não vencidos.
Alega que o crédito em questão, refere-se ao contrato bancário para abertura de abertura de crédito fixo n.o 40/00196-2, firmado pelas partes em 02.04.2008 e no curso do contrato, a Agravante, acometida por crise financeira e visando a manutenção de sua atividade empresarial, obteve o deferimento do pedido de Recuperação Judicial do Grupo Econômico, a qual a Agravante pertence.
Esclarece que o Cumprimento Provisório de Sentença no 1002584-87.2018.8.11.0041, interposto pela Instituição Financeira Agravada, detém o objetivo de satisfazer o crédito buscado em detrimento aos demais credores arrolados na Recuperação Judicial.
Informa que, a quantia penhorada é essencial para manutenção e soerguimento da empresa, uma vez que são esses valores são utilizados para o funcionamento de suas atividades no atual cenário de crise financeira.
Desse modo, requer, em sede de liminar recursal, a fim de que seja concedida a Tutela Recursal, para que seja suspenso a expedição de alvará a favor da Instituição Financeira Agravada no valor de R$ 3.395,23 (Três mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte três centavos). No mérito, requer a restituição desta quantia.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que o crédito exequendo do banco agravado possui caráter extraconcursal, porque constituído quando já estava em curso a recuperação judicial da agravante, de modo que o pagamento desse crédito não se sujeita ao seu plano de recuperação judicial (Lei no 11.101/05, art’s. 49 e 67), de modo que, é plenamente possível, portanto, o prosseguimento do processo.
Consequentemente, não se aplica ao valor da dívida as limitações da incidência de juros e correção monetária, previstas no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, para a hipótese de habilitação daqueles créditos de caráter concursal, novados com a homologação do plano de recuperação.
Registre-se, porém, que, ainda que se trate de crédito extraconcursal e seja possível o prosseguimento da demanda executiva no juízo de origem, é importante ressalvar que, para os atos de alienação ou constrição patrimonial da parte recuperanda, a competência é do juízo universal da recuperação judicial, como forma de garantia do estrito cumprimento do plano homologado e da recuperação da empresa.
Isso porque, o destino patrimonial da empresa em processo de recuperação judicial não pode ser abalado por decisões prolatadas por juízo diverso daquele responsável pela recuperação.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191). (...)
4. Com efeito, embora o crédito surgido posteriormente ao pedido de recuperação não possa integrar o plano, pois vulnera a literalidade da Lei n. 11.101/2005, há de ser usado o mesmo raciocínio que guia o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, segundo o qual mesmo os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, na mesma linha do que entendia a jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do advento da Lei n. 13.043/2014.
5. Assim, tal crédito não se sujeita ao plano de recuperação e as execuções prosseguem, mas o juízo universal deve exercer o controle sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1298670/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/06/2015)
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - IMÓVEL LITIGIOSO NOS AUTOS DE FALÊNCIA E DE RESCISÃO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE, NO CASO EM CONCRETO, DA SÚMULA 59 DO STJ - INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA AJUIZADO POR TERCEIRO INTERESSADO ANTES DA CERTIFICAÇÃO CARTORÁRIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO UNIVERSAL QUE, ANTERIORMENTE, POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA, HAVIA ALIENADO O REFERIDO BEM EM SEDE DE AÇÃO FALIMENTAR - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ.
(...)
3. Consoante o posicionamento firmado pela Colenda Segunda Seção do STJ, o destino do patrimônio da empresa em processo de soerguimento judicial ou falimentar, como no presente caso, não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação ou da falência.
(CC 137.178/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2016, DJe 19/10/2016)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRÉDITO TRABALHISTA CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ATO EXPROPRIATÓRIO ORDENADO PELO MAGISTRADO LABORAL GENÉRICO E SEM QUALQUER RESSALVA - ANTE A ESPECIFICIDADE DO CASO, COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL AVALIAR ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA - PRECEDENTES DO STJ.
1. Tratando-se de crédito trabalhista constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005).
2. Ante a determinação de ato expropriatório genérico e sem ressalva determinado pelo magistrado trabalhista para a satisfação do crédito executado, compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos de constrição patrimonial. Precedentes do STJ.
3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo da recuperação judicial.
(CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015)
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de suspender a decisão agravada, e determinar que eventual ato de constrição destinado à satisfação do débito exequendo seja precedido de autorização do juízo universal da recuperação judicial da agravante.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator